Tribunal: TJSP
Processo: 1111467-65.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Títulos de crédito - Ação de cobrança fundada em confissão de dívida - Legitimidade/solidariedade de cônjuge, filhos e empresa do grupo familiar não reconhecida - Eventual dedução de desconsideração ou solidariedade decorrente de vínculo matrimonial ou por dependência econômica, são outros fundamentos que objetivam matéria e questão de fase processual própria - Pretensão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Títulos de crédito - Ação de cobrança fundada em confissão de dívida - Legitimidade/solidariedade de cônjuge, filhos e empresa do grupo familiar não reconhecida - Eventual dedução de desconsideração ou solidariedade decorrente de vínculo matrimonial ou por dependência econômica, são outros fundamentos que objetivam matéria e questão de fase processual própria - Pretensão fundada no art. 389 do CC - Apelo parcialmente provido - Alegada obscuridade e omissão quanto aos fundamentos deduzidos pela embargante em relação à legitimidade das partes - Inocorrência - Questão conhecida, fundamentada e julgada - Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento de questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1111467-65.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HAITONG SECURITIES DO BRASIL S/A CORRETORA DE
CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, são embargados MU HAK YOU,
THIAGO HI JOON YOU, GABRIELA HI JOO YOU, GWI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JONG SUN KIM YOU.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1111467-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13325 - FCSO/CB/LMCP/LSN2
Embargos de Declaração Cível no 1111467-65.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Haitong Securities do Brasil S/A Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários S/A
Embargdos: Mu Hak You, THIAGO HI JOON YOU, GABRIELA HI JOO
YOU, GWI Empreendimentos Imobiliários S/A e Jong Sun Kim You
Comarca: São Paulo - 23a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13325
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Títulos de crédito -
Ação de cobrança fundada em confissão de dívida -
Legitimidade/solidariedade de cônjuge, filhos e empresa do
grupo familiar não reconhecida - Eventual dedução de
desconsideração ou solidariedade decorrente de vínculo
matrimonial ou por dependência econômica, são outros
fundamentos que objetivam matéria e questão de fase
processual própria - Pretensão fundada no art. 389 do CC -
Apelo parcialmente provido - Alegada obscuridade e
omissão
quanto
aos
fundamentos
deduzidos
pela
embargante em relação à legitimidade das partes -
Inocorrência - Questão conhecida, fundamentada e julgada
- Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa
de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento de
questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C.
STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Haitong
Securities do Brasil S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A em relação
ao v. acórdão de fls. 750/757 do apenso, que deu parcial provimento ao seu apelo,
com determinação.
Alega-se obscuridade do v. acórdão que negou a inclusão de
inclusão de GWI Empreendimentos Imobiliários, Jong, Thiago e Gabriela no polo
passivo, por alegada inexistência de vínculo contratual, pois esta questão não fora
arguida pela embargante, também resultando o aresto embargado omisso por não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1111467-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13325 - FCSO/CB/LMCP/LSN3
observado os seguintes fundamentos: possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica na petição inicial da ação de cobrança (art. 134, 2o, NCPC e
art. 50, CC); existência de confusão patrimonial e possibilidade de aplicação do art.
50 do CC (artigos 371, 489, §1o, IV c/c 1.013, §1o, todos do NCPC); e
responsabilidade da apelada e cônjuge Jong, conforme artigos 1.642 e 1.666 do CC
(fls. 1/20).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil).
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O acórdão expressamente reconheceu a ilegitimidade passiva
dos apelados por não vislumbrar elementos aptos a reconhecer a solidariedade,
sendo observado o regramento para cobrança de inadimplemento contratual, por
defesa nesta sede o reconhecimento de desconsideração ou solidariedade por
fundamentos outros como o vínculo matrimonial e dependência econômica,
colacionando julgados da Corte, conforme fls. 754/756: “(...) Ainda que passível de
indícios de confusão patrimonial entre as partes, nesta fase processual em que se
busca a determinação de pagamento, não há elementos aptos para reconhecimento
de solidariedade, pois nos termos do artigo 265 do CC: “A solidariedade não se
presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. (...) De igual modo, inaplicável a
extensão da responsabilidade por pagamento de débito aos corréus, uma vez que
decorre de ação de cobrança fundada no inadimplemento contratual, observando o
regramento do artigo 389 e seguintes do Código Civil. Assim sendo, tendo em vista
que não há elementos a autorizar os demais apelados a responderem por obrigação
contratual decorrente de negócio jurídico do qual não fizeram parte, a sentença é
mantida nessa questão, pelo menos por retros aludidos fundamentos, sem prejuízo
de dedução em sede de cumprimento de sentença de eventual desconsideração ou
solidariedade por outros fundamentos, tais como o do vínculo matrimonial e
dependência econômica, aqui defesos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1111467-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13325 - FCSO/CB/LMCP/LSN4
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado
a mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1111467-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13325 - FCSO/CB/LMCP/LSN5
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)